Tribunal: TJES
Processo: 5005411-96.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005411-96.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WEVERTON MARCAL DE JESUS

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Weverton Marçal de Jesus, anulou ato administrativo que o eliminou na etapa de investigação social do Processo Seletivo nº 01/2021 – IASES, autorizando sua participação nas demais etapas do certame e eventual contratação como Agente Socioeducativo, caso aprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a eliminação do candidato com fundamento em boletim de ocorrência e procedimentos administrativos disciplinares arquivados encontra respaldo no edital e no ordenamento jurídico;
(ii) determinar se o controle judicial do ato administrativo em questão viola o princípio da separação dos Poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da presunção de inocência, consagrado no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, impede que registros de boletins de ocorrência ou procedimentos administrativos arquivados sejam utilizados para eliminar candidatos em concurso público, salvo em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 22) estabelece que a eliminação de candidatos em concursos públicos pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) demonstração motivada de relação de incompatibilidade entre a infração e as atribuições do cargo pretendido.

No caso, o candidato não possui condenação penal ou administrativa, sendo os Procedimentos Administrativos Disciplinares arquivados por ausência de provas e o boletim de ocorrência referente a desacato e resistência desprovido de consequências jurídicas.

O ato administrativo que eliminou o candidato carece de razoabilidade e proporcionalidade, já que os fatos apontados não são suficientes para afastar sua idoneidade moral ou comprometer o prosseguimento no certame.

O controle judicial do ato administrativo, no caso, não viola o princípio da separação dos Poderes, pois se limita a verificar a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da decisão administrativa, conforme previsto no art. 2º da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

O princípio da presunção de inocência impede a eliminação de candidato em concurso público com base em boletim de ocorrência ou procedimentos administrativos arquivados, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

A razoabilidade e a proporcionalidade devem nortear os critérios de investigação social, sendo vedada a eliminação de candidato por fatos que não comprometam sua idoneidade moral ou aptidão para o cargo.

O controle judicial de atos administrativos que violem a razoabilidade ou proporcionalidade não configura ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 5º, LVII; Lei nº 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 22; STJ, RMS nº 57.793/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005411-96.2022.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WEVERTON MARCAL DE JESUS

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por
WEVERTON MARÇAL DE JESUS
, que concedeu a segurança postulada, determinando a anulação do ato que eliminou o Impetrante na etapa da investigação social referente ao Processo Seletivo nº 01/2021 – IASES, e, por conseguinte, autorizou sua participação nas demais etapas do certame, para que, caso aprovado seja contratado na função de Agente Socioeducativo.

Em suas razões id. 8413593 aponta, inicialmente, a legalidade do ato administrativo, porquanto
“seguiu as regras previstas no edital nº 001/2021, item 8 - investigação social e sindicância da vida pregressa do candidato - prevista no item 8.2.3 alíneas ‘b’ e ‘d’”
.

Acrescenta que o apelado possui registros de envolvimento em ocorrência policial em que desacatou guardas municipais responsáveis pela abordagem, 02 (dois) PADs na Corregedoria do IASES, e contraindicações nos Editais 002/19, 004/19 e 005/19, com recursos recurso indeferidos pela presidência, o que implica em violação às aludidas regras editalícias.

Ao final, registra que houve violação ao princípio da separação dos poderes.

Pois bem.

A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública.

Seguindo essa linha de raciocínio, pontuou o Ministro Luiz Roberto Barroso que “
ao selecionar candidatos ao ingresso ou promoção no serviço público, é legítimo que o administrador busque aferir não apenas a capacidade técnica, mas também a idoneidade moral do postulante, que, ao assumir o cargo, também passará à função de agente delegado da coletividade”.

No caso ora em discussão, a contraindicação do apelante teve como fundamento o
item 8.2.3 alíneas ‘b’ e ‘d’
do edital referente ao
Processo Seletivo nº 01/2021 – IASES
, nos seguintes termos:

8.2.3. Para fins de Investigação social serão analisados os seguintes fatores de contraindicação:

[...]

b) Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvição com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar provada a inexistência do fato; não haver prova do fato; não constituir o fato infração penal; estar provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

[...]

d) Desrespeito às autoridades e a atos da administração pública;

Para tanto, pontuou a Administração a que o recorrido foi excluído por possuir boletim de ocorrência relativo a crime contra a administração pública, resistência, desobediência, desacato, que, ao que parece, sequer deu origem à instauração de processo criminal, além de 02 (dois) PADs na Corregedoria do IASES.

No entanto, acerca do boletim de ocorrência (BU Nº 34473315), datado de 11 setembro de 2017, onde são narrados atos de resistência, desobediência e desacato à Guarda Civil Municipal de Linhares, registro que a jurisprudência é clara ao informar que somente as condenações penais com trânsito em julgado são capazes de constituir óbice a que um cidadão ingresse, mediante concurso público, nos quadros funcionais do Estado, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência.

No tocante aos mencionados PAD’s, colhe-se dos autos (id. n° 12246295) que o impetrante foi absolvido em ambos os casos, veja-se:

“
PAD em desfavor do servidor WEVERTON MARÇAL DE JESUS (Funcional: 3611000),
para apurar responsabilidade administrativa relativa a suposta postura violenta no desempenho de suas atividades funcionais, nas dependências da Unidade de Internação Regional Norte/IASES, no dia 02/08/2014, ou fatos conexos.
ARQUIVADO: ABSOLVER o servidor WEVERTON MARÇAL DE JESUS (Funcional: 3611000), por consequência, das imputações que ensejaram a instauração de processo administrativo disciplinar por meio da Instrução de Serviço nº 175-P, publicada no DIO de 18/04/2017, pelo motivo de falta de provas de autoria de fato disciplinar punível, nos termos do artigo 271 da LCE 46/94;

Art. 2º PAD 73747815 em desfavor do servidor WEVERTON MARCAL DE JESUS (Funcional: 3611000),
para apurar responsabilidade administrativa relativa a suposta postura violenta no desempenho de suas atividades funcionais, nas dependências da Unidade de Internação Regional Norte/IASES, no dia 23/02/2016, ou fatos conexos;
ARQUIVADO: ABSOLVER os servidores LUIZ CARLOS MATIAS JUNIOR (Funcional: 3294064) e WEVERTON MARCAL DE JESUS (Funcional: 3611000), por consequência, das imputações que ensejaram a instauração de processo administrativo disciplinar por meio da Instrução de Serviço nº 0352- P, publicada no DIO de 20/07/2017, pelo motivo de falta de provas de fato disciplinar punível, nos termos do artigo 271 da LCE 46/94;
DIO 05/09/2018. REF. Relatório de informação confeccionado pelo diarista da base de monitoramento Regional Norte, no dia 05 JUL 17.
[não existem grifos no original]

Diante destes elementos, destaco a existência de precedente qualificado oriundo do Supremo Tribunal Federal (Tema 22) ratificando que “
a eliminação de candidatos em concursos públicos pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente”.

Ressaltou a Corte Superior que “
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
”, situação não vislumbrada na hipótese.

Reafirmo que, neste caso, os fatos, ocorridos no ano de 2017, não produziram nenhuma consequência jurídica, inexistindo notícia de ação penal ou mesmo inquérito policial em seu desfavor.

Vale dizer, o ato de eliminação do candidato destoa da razoabilidade, cuja idoneidade moral para o prosseguimento do certame não restou afastada.

Por fim, conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo público, é imperioso que tais regras sejam pautadas
pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, como observado na situação em tela, o que possibilita o controle pelo Poder Judiciário sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes
(art. 2º da CF/88).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, por ausência de aplicação na espécie (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)